Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO DO CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. IN DUBIO PRO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de rescisão de contrato de empréstimo consignado que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do négócio jurídico entre as partes, devendo o autor restituir ao réu o montante de R$ 9.118,00 (nove mil, cento e dezoito reais) corrigidos e acrescido de 1% de juros de mora ao mês.1.1. No apelo, o réu requer a reforma da sentença. Alega que o conjunto probatório dos autos demonstra de forma irrefutáve que a apelada firmou contrato de cartão de crédito consignado. Alega que, além de comprovar o vínculo jurídico do cartão de crédito, também comprovou a origem do débito. Por fim, sustenta que não tem amparo legal a pretensão da parte apelada para pleitear a restituição dos valores apontados.
2. Preliminar. Da ofensa ao princípio da dialeticidade alegada em contrarrazões. 2.1. O artigo 489 do CPC afirma que toda decisão precisa ser devidamente fundamentada. Assim, todo recurso deve ser fundamentado, de maneira a efetivar os principios do contraditório e da ampla defesa. Daí decorre o princípio da dialeticidade. 2.2. Já o artigo 932, inciso III do CPC afirma que “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 2.3. O artigo 1.010 inciso III do CPC afirma que “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” 2.4. No caso dos autos, o apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da sentença, impugnando efetivamente os fundamentos da decisão vergastada. 2.5. Ademais, a reprodução, na apelação, de argumentos já utilizados na contestação não impede o conhecimento do recurso, já que apenas revela a coerência retórica da parte, na exposição dos argumentos que lhe parecem adequados ao deslinde da causa, exibindo os fatos de direito dos quais pretende ver reformada a sentença.
3. A controvérsia cinge-se em saber se o contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento firmado pelas partes é válido. 3.1. A exibição das cláusulas contratuais e da forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 3.2. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao principio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 3.3. Ademais, o artigo 52 do diploma normativo, assim, aduz: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” 3.4. Infere-se dos autos, que o apelado firmou com o apelante um financiamento na modalidade Consignação em Folha, no valor total de R$ 9.118,00 (nove mil, cento e dezoito reais), mediante o qual autorizou o desconto do valor mínimo de sua fatura na folha de pagamento. 3.5. Do mencionado contrato, verifica-se também a contratação de cartão de crédito consignado, o que poderia ensejar a confusão quanto à contratação de um empréstimo, pois, na verdade, os contratos ofertam dois tipos de serviços, sem esclarecer ao consumidor qual produto estava aderindo. 3.6. Há informações nos autos de que o autor sequer recebeu o cartão de crédito, no entanto, estava recebendo faturas mensais relativas ao mesmo. Também não há informações acerca do prazo de término do contrato. 3.7. Cumpre ressaltar que, o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora mediante transferência eletrônica (TED), diretamente na conta da consumidora, como se observa do documento de ID 17847187 e não por meio de utilização de cartão de crédito, revelando certa dúvida acerca da real intenção da consumidora em contratar este tipo de serviço.
4. Jurisprudência: “(...) 2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro. (...)” (07071218420198070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2020).
5. Apelo desprovido.